Tribunal: TJPA
Processo: 0129793-25.2007.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB ? REQUEREM OS APELANTES A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO COM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO E A REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO APELANTE ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E CONHECIDO O RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO APELANTE RONIELY RIBEIRO LEITE, NOS TERMOS DO VOTO.1. No tocante ao recorrente ALESSSANDRO, este foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, o referido quantum prescreve em 12 (doze) anos, sendo menor de 21 anos na data do crime, conforme comprovante às fls. 81, o referido prazo reduz-se pela metade, ou seja, para 06 anos. Assim, tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorreu em 13/12/2007 (fls. 59) e a sentença só foi prolatada em 08/08/2016, transcorreram entre estes mais de 08 anos, operando período superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, devendo ser extinta a punibilidade quanto a este recorrente.2. Com relação ao recurso do apelante RONIELY, referente a desclassificação pretendida do crime de roubo para a forma tentada, não merece prosperar, tendo em vista que houve a inversão da res furtiva, sendo irrelevante a sua prisão após imediata perseguição e recuperação da res furtiva.3. Quanto a redução da pena-base, aplicada em 05 anos e 06 meses, verifica-se foram valorados dois vetores negativos, as circunstancias e as consequências do crime, sendo que neste justificou-se no fato da res furtiva não ser sido recuperada em sua totalidade. Ocorre que tal fundamentação não se mostra idônea a exasperar a pena-base, conforme entendimento do STJ e recente julgado desta Turma colacionado. Merecendo assim, quanto a este, procedência o pedido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Assim, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e aplicada sobre esta a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo a quo, atenuo a pena para 04 (quatro) anos. Posteriormente, mantenho o aumento da 3ª fase, pelo concurso de pessoas, resultando a pena em 05 anos e 04 meses e também mantido sobre esta 1/6 do concurso formal aplicado na sentença, tornando-se definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.4. Quanto a pena de multa aplicada em 123 (cento e vinte e três) dias-multa, também na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que se mostra elevado tendo em vista a situação econômica do sentenciado constante no processo, bem como, a redução procedida na pena corporal. Nesse sentido, reduzo a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa, atendendo ao princípio da proporcionalidade 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO APELANTE RONIELY RIBEIRO LEITE E DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO APELANTE ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, TUDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTES: ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E RONIELY RIBEIRO LEITE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0129793-25.2007.8.14.0133

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB - REQUEREM OS APELANTES A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA ROUBO TENTADO COM A DIMINUIÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO E A REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA. DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM RELAÇÃO AO APELANTE ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E CONHECIDO O RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO APELANTE RONIELY RIBEIRO LEITE, NOS TERMOS DO VOTO.
1.

No tocante ao recorrente ALESSSANDRO, este foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, o referido
quantum
prescreve em 12 (doze) anos, sendo menor de 21 anos na data do crime, conforme comprovante às fls. 81, o referido prazo reduz-se pela metade, ou seja, para 06 anos. Assim, tendo em vista que o recebimento da denúncia ocorreu em 13/12/2007 (fls. 59) e a sentença só foi prolatada em 08/08/2016, transcorreram entre estes mais de 08 anos, operando período superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, devendo ser extinta a punibilidade quanto a este recorrente.
2.

Com relação ao recurso do apelante RONIELY, referente a
desclassificação pretendida do crime de roubo para a forma tentada
,
não merece prosperar,
tendo em vista que houve a inversão da
res furtiva,
sendo irrelevante a sua prisão após imediata perseguição e recuperação da
res furtiva
.
3.

Quanto a redução da pena-base
, aplicada em 05 anos e 06 meses, verifica-se foram valorados dois vetores negativos, as circunstancias e as consequências do crime, sendo que neste justificou-se no fato da res furtiva não ser sido recuperada em sua totalidade. Ocorre que tal fundamentação não se mostra idônea a exasperar a pena-base, conforme entendimento do STJ e recente julgado desta Turma colacionado. Merecendo assim, quanto a este, procedência o pedido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Assim, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos e aplicada sobre esta a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo
a quo
, atenuo a pena para 04 (quatro) anos. Posteriormente, mantenho o aumento da 3ª fase, pelo concurso de pessoas, resultando a pena em 05 anos e 04 meses e também mantido sobre esta 1/6 do concurso formal aplicado na sentença,
tornando-se definitiva em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão.
4.

Quanto a pena de multa
aplicada em 123 (cento e vinte e três) dias-multa, também na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que se mostra elevado tendo em vista a situação econômica do sentenciado constante no processo, bem como, a redução procedida na pena corporal.
Nesse sentido, reduzo a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa,
atendendo ao princípio da proporcionalidade
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM RELAÇÃO AO APELANTE RONIELY RIBEIRO LEITE E DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO AO APELANTE ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, TUDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, de ofício
julgar extinta a punibilidade pela prescrição com relação ao apelante ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS e conhecer do recurso e dar parcial provimento quanto ao recorrente RONIELY RIBEIRO LEITE
, nos termos do voto.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
APELANTES: ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E RONIELY RIBEIRO LEITE
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO N.º 0129793-25.2007.8.14.0133

R e l a t ó r i o

ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E RONIELY RIBEIRO LEITE,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Narra a denúncia que no dia 16 de novembro de 2007, por volta de 18h40min, dentro de um transporte coletivo na Alça Viária, Km 04, os apelantes anunciaram o assalto, apontando armas de fogo para o condutor, cobrador e passageiros, subtraindo-lhes carteiras porta-cédulas, objetos pessoais e dinheiro. Que posteriormente desceram do veículo e fugiram pelo mato, ordenando que se afastassem se não efetuariam disparos contra no coletivo. Que após diligências policiais militares conseguiram prender os apelantes de posse das armas e alguns objetos, os quais foram reconhecidos pelas vítimas.

Transcorrida a instrução criminal o apelante ALESSANDRO foi sentenciado a pena definitiva de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, e o apelante RONIELY sentenciado a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa, ambos em regime semiaberto, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 70, do CPB.

Inconformado interpuseram o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, para aplicar a causa de diminuição do artigo 14, parágrafo único, do CPB em seu patamar máximo, alegando que foram presos logo após o crime. Requerem ainda a redução da pena-base, ante a equivocada análise do vetor negativo referente as consequências do crime, procedendo os ajustes nas demais fases da dosimetria da pena, inclusive no tocante ao valor da pena de multa aplicada.

Em contrarrazões o Ministério Público requer que a sentença recorrida seja mantida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos, no tocante a fundamentação das consequências do crime, por considerá-la inidônea assim como redimensionada a pena de multa.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Da análise dos autos, evidenciado considerável interstício temporal decorrido no presente feito entre o recebimento da denúncia e a sentença, bem como, o fato do recorrente ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS ser menor de 21 (vinte e um) anos da época do crime, antes da análise do mérito recursal imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

In casu
, o recorrente ALESSANDRO foi condenado a pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, devendo o referido
quantum
ser considerada para análise do prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Nestes termos, ante o disposto no art. 109, inciso III do CPB, a referida reprimenda prescreve em 12 (doze) anos. Sendo o sentenciado menor de 21 (vinte e um anos) na data do crime, conforme constante na denúncia e comprovado às fls. 81, o referido prazo reduz-se pela metade, nos termos do artigo 115 do CPB, ou seja, para 06 (seis) anos.

Nesse sentido, considerando que o recebimento da denúncia é datado de 13/12/2007 (fls. 59), conforme reportado na sentença, e a sentença condenatória somente foi prolatada em 08/08/2016 (fls. 292), com a devida publicidade ante a ciência das partes, transcorreram mais de 08 (oito) anos entre os referidos interstícios temporais, operando-se assim período superior ao necessário para o reconhecimento da prescrição, não sendo possível submeter-se o apelante ALESSANDRO a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV do CPB.

Passando assim a análise das razões recursais quanto ao apelante RONIELY RIBEIRO LEITE, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso.

Requer em suas razões

a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, para incidir a redução do artigo 14, parágrafo único, do CPB, com a aplicação do patamar máximo da referida diminuição. Requerendo ainda a redução da pena-base, por equivocada análise das consequências do crime e ajustes nas demais fases da dosimetria da pena, inclusive no tocante a pena de multa.

Da análise dos autos verifica-se que não lhe assiste razão, vislumbra-se por todos os depoimentos constantes dos autos que após praticarem o assalto, os agentes desceram do coletivo e quando as vítimas conseguiram pedir ajuda policial, estes conseguiram localizar e prendê-los andando na rua.

Assim, observa-se claramente que houve a inversão da
res furtiva
, e conforme julgados sobre a matéria, é irrelevante o fato de ser preso após imediata perseguição e a res furtiva recuperada.

Sobre a matéria, colaciono precedente já julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Nesse sentido, não vislumbrando a forma tentada, não faz
jus
por conseguinte a causa de diminuição pleiteada.

Quanto a redução da pena-base, verifica-se que o juízo singular fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão face a duas circunstancias que entendeu desfavoráveis
circunstancias do delito
, assim fundamentando: agiu com audácia acima da média, eis que ingressou com emprego de arma de fogo contra as vítimas, fato que implica em risco concreto da integridade física e perturbação mental destas, aduzindo ainda que fazia o uso da qualificadora do emprego de arma na referida fase. Considerou também como desfavorável as
consequências do crime
, justificando na ínfima recuperação da quantia subtraída da vítima Laudenildo Pestana.

No tocante a fundamentação exposta quanto as circunstâncias do crime entende esta relatora devidamente justificada, mormente a utilização da qualificadora do uso da arma de fogo na prática delitiva, utilizada somente nesta fase da dosimetria da pena e não na terceira para majorar a pena. Nesse sentido (STJ AgRg nos EDcl no HC 515753/PI
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus
2019/0170569-0/).

Concernente as
consequências do crime
consideradas desfavoráveis pelo juízo singular justificada que a importância subtraída da vítima Laudenildo Pestana não foi recuperada em sua integralidade, tal fundamento, não pode por si só, nos ternos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e decisões proferidas por esta Turma constitui fundamentação idônea, devendo assim ser afastada.

Nesse sentido, colaciono recente decisão :
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA SEGURAS, COERENTES E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. O OFENDIDO NÃO TITUBEOU EM AFIRMAR QUE O ASSALTANTE O AMEAÇAVA COM UMA ARMA DE FOGO. PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA, SENDO SUFICIENTE A CONCORRÊNCIA DE DUAS OU MAIS PESSOAS NA EXECUÇÃO DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA NO CASO, VEZ QUE A VÍTIMA INFORMOU QUE HAVIA DOIS INTEGRANTES NA PRÁTICA DELITIVA. PRECEDENTE DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO CONFIGURADAS NOS AUTOS, SEM HIPÓTESE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA POSSIBILIDADE CONDUTA SOCIAL VOLTADA PARA O CRIME E
CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS POR TER SIDO RESTITUÍDA SÓ PARTE DA RES FURTIVA E AUMENTADO A SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA DA COMUNIDADE, SÃO FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E, POR ISSO, RECHAÇADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CITADA NA DECISÃO AFASTADOS OS DOIS VETORES, FIXA-SE A PENA-BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA AUSENTES ATENUANTES E AGRAVANTES, NA TERCEIRA FASE, MANTÉM-SE O AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUE, COM A NOVA PENA-BASE, VAI REDIMENSIONADA A SANÇÃO DEFINITIVAMENTE PARA OITO (08) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, FACE O EXCESSO DE VIOLÊNCIA E VINTE (20) DIAS-MULTA APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
UNÂNIME.
(2019.05161533-06, 210.758, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 13.12.2019)

Nesse sentido, permanecendo apenas 01 (um) vetor negativo, reduzo a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 05 (cinco) anos de reclusão. Sobre esta deve-se considerar a atenuante da confissão espontânea reconhecida pelo juízo singular, atenuando a pena para 04 (quatro) anos de reclusão. Posteriormente mantido o aumento na 3ª fase em 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, resultando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e também mantido o concurso formal aplicado em 1/6 (um sexto),
tornando definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos, 02 (dois meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Quanto a pena de multa aplicada em 123 (cento e vinte e três) dias-multa, também na esteira do parecer do parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que se mostra elevado tendo em vista a situação econômica do sentenciado constante no processo, bem como, a redução procedida na pena corporal no presente voto. Nesse sentido,
reduzo a pena de multa para 60 (sessenta) dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, de ofício
julgo extinta a punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
com relação ao apelante ALESSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS,
e do recurso interposto pelo recorrente
RONIELY RIBEIRO LEITE,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reduzir a pena aplicada para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora